Tribunal: STF
Processo: ARE 658049
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – A controvérsia acerca do pagamento de diferenças referentes à incorporação/atualização de quintos já reconhecidos pela Administração Pública cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa.



    II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. 



    III – Agravo interno desprovido.